Tribunal: TJDFT
Processo: 0754325-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, preso em flagrante pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação e sob a influência de bebida alcóolica, teve concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 1.500,00.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a fiança deve ser dispensada.
III. Razões de decidir
3. Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de dispensá-lo do pagamento, sobretudo se as demais medidas cautelares impostas são suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida
_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 306 e 309 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1804559, 07548257520238070000, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, PJe 26/1/2024; (Acórdão 1942454, 07443529320248070000, Relator(a): Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024, PJe 18/11/2024.